Tribunal: TJSP
Processo: 1004748-27.2018.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Artur Marques
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
APELAÇÃO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL E OUTRAS OBRIGAÇÕES. EMPRESA CONTRATADA QUE SE COMPROMETEU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUSIVE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO COM PERDA DE VALORES PAGOS PELA AUTORA. PROVAS QUE INDICAM QUE OS RÉUS VIOLARAM A CLÁUSULA GERAL DE BOA-FÉ E ILUDIRAM

Ementa:
APELAÇÃO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL E OUTRAS OBRIGAÇÕES. EMPRESA CONTRATADA QUE SE COMPROMETEU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUSIVE DE OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO JUNTO AO AGENTE FINANCEIRO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO COM PERDA DE VALORES PAGOS PELA AUTORA. PROVAS QUE INDICAM QUE OS RÉUS VIOLARAM A CLÁUSULA GERAL DE BOA-FÉ E ILUDIRAM A AUTORA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE UM FINANCIAMENTO APROVADO EM SEU NOME, SEQUER POSTULADO JUNTO AO BANCO. REFORMA QUE SE IMPÕE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DA CLÁUSULA GERAL DE BOA-FÉ OSTENSIVAMENTE DEMONSTRADA. CONVERSAS DE APLICATIVO CUJA AUTENTICIDADE, AUTORIA, CONTEÚDO E VERACIDADE NÃO FORAM IMPUGNADAS. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO COM RECONDUÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE". INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS CABÍVEL. SITUAÇÃO QUE SUPLANTOU, EM MUITO, O MERO DISSABOR. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO.
1. Não houve qualquer nulidade por violação ao princípio da identidade física do juiz, vez que, como é cediço, em matéria de nulidades no processo civil, não se tratando de questão de ordem pública é essencial que seja demonstrado prejuízo, pois 'pas de nullité sans grief'.
2. As provas documentais e oral carreadas para os autos denotam que, de fato, a autora foi levada a crer que existia um financiamento junto à CEF aprovado em seu nome. Contrato que não seguiu adiante por culpa das rés, que não agiram com lisura, informando adequadamente à autora. Cláusula geral de boa-fé violada e que autoriza o desfazimento do negócio com a recondução das partes ao "status quod ante". Devolução de valores pagos e inexigibilidade de títulos não quitados.
3. Responsabilidade solidária da empresa que emprestou a máquina de cartão de crédito apenas em relação aos valores que transferiu aos demais corréus, na esteira da prova oral produzida.
4. Danos morais admissíveis na hipótese, porquanto os transtornos impingidos à autora suplantaram, em muito, o mero dissabor. Arbitramento em R$10.000,00, valor que se mostra adequado e razoável.
5. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000063707
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004748-27.2018.8.26.0358, da Comarca de Mirassol, em que é apelante LUCIMARA
APARECIDA
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
LESTE
CONSTRUTORA, SIMONE CRISTINA DELGADO FARIA, WHAYNNE FRANCISCO
FARIA e FINAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente), MELO BUENO E GILBERTO LEME.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ARTUR MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
2
Apelação no 1004748-27.2018.8.26.0358 – Digital
Apelante: LUCIMARA APARECIDA DA SILVA
Apelado: LESTE CONSTRUTORA E OUTROS
Comarca: MIRASSOL 2a VARA CÍVEL
Magistrada: Senivaldo dos Reis Junior
V O T O No 48079
APELAÇÃO. EMPREITADA. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL E
OUTRAS OBRIGAÇÕES. EMPRESA CONTRATADA QUE SE
COMPROMETEU
À
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS,
INCLUSIVE
DE
OBTENÇÃO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO
JUNTO
AO
AGENTE
FINANCEIRO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA
DECLARAR RESCINDIDO O CONTRATO COM PERDA DE
VALORES PAGOS PELA AUTORA. PROVAS QUE INDICAM
QUE OS RÉUS VIOLARAM A CLÁUSULA GERAL DE BOA-
FÉ E ILUDIRAM A AUTORA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE
UM FINANCIAMENTO APROVADO EM SEU NOME,
SEQUER POSTULADO JUNTO AO BANCO. REFORMA QUE
SE IMPÕE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO
JUIZ
NATURAL.
INOCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO
DA
CLÁUSULA
GERAL
DE
BOA-FÉ
OSTENSIVAMENTE
DEMONSTRADA. CONVERSAS DE APLICATIVO CUJA
AUTENTICIDADE, AUTORIA, CONTEÚDO E VERACIDADE
NÃO
FORAM
IMPUGNADAS.
DESFAZIMENTO
DO
NEGÓCIO COM RECONDUÇÃO DAS PARTES AO “STATUS
QUO
ANTE”.
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS
CABÍVEL. SITUAÇÃO QUE SUPLANTOU, EM MUITO, O
MERO DISSABOR. PROCEDÊNCIA INTEGRAL DO PEDIDO.
1. Não houve qualquer nulidade por violação ao princípio da
identidade física do juiz, vez que, como é cediço, em matéria de
nulidades no processo civil, não se tratando de questão de ordem
pública é essencial que seja demonstrado prejuízo, pois 'pas de
nullité sans grief'.
2. As provas documentais e oral carreadas para os autos denotam
que, de fato, a autora foi levada a crer que existia um
financiamento junto à CEF aprovado em seu nome. Contrato que
não seguiu adiante por culpa das rés, que não agiram com lisura,
informando adequadamente à autora. Cláusula geral de boa-fé
violada e que autoriza o desfazimento do negócio com a
recondução das partes ao “status quod ante”. Devolução de valores
pagos e inexigibilidade de títulos não quitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
3
3. Responsabilidade solidária da empresa que emprestou a
máquina de cartão de crédito apenas em relação aos valores que
transferiu aos demais corréus, na esteira da prova oral produzida.
4. Danos morais admissíveis na hipótese, porquanto os transtornos
impingidos à autora suplantaram, em muito, o mero dissabor.
Arbitramento em R$10.000,00, valor que se mostra adequado e
razoável.
5. Recurso provido.
1. Trata-se de apelação que LUCIMARA APARECIDA DA
SILVA interpõe contra a r. sentença de fls. 237/253, que julgou procedente em
parte a ação de rescisão contratual cumulada com indenização por danos morais
e danos materiais cumulada com tutela antecipada proposta contra a ora apelada
LESTE CONSTRUTORA e FINAVAN SERVIÇOS DE COBRANÇA S/S,
consignando: “Isto posto JULGO PROCEDENTE, em parte, esta ação movida por
LUCIMARA APARECIDA DA SILVA contra LESTE CONSTRUTORA e FINAVAN,
acolhendo o pedido inicial, somente para declarar a rescisão do contrato. Rejeito
os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais. Por conta
de sua sucumbência prevalente, a autora responderá pelas custas processuais e
honorárias advocatícios fixadas em 10% do valor atribuído à causa, atualizado
(art.86, pár.único, do Código de Processo Civil). A cobrança das verbas de
sucumbência far-se-á na forma prevista no artigo 98, § 3o, do Código de Processo
Civil. Preteridas as demais alegações, por incompatíveis com a linha adotada,
ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos fora das hipóteses
legais e/ou com postulação meramente infringente ensejará a imposição da multa
prevista no art. 1026, § 2o, CPC.”
Inconformada, recorre a autora (fls. 256/262). Afirma, em
preliminar, que violado o princípio da identidade física do juiz, porquanto
sentenciado o processo por juiz que não colheu a prova. Também alega que os
réus se comprometeram a dar entrada na Caixa Econômica Federal, no processo
de financiamento, tanto que a apelante lhes entregou cópia do RG, CPF, contrato
de aluguel, carteira de trabalho, comprovante de endereço e todas as
documentações que lhe foram exigidas. Ressalta que as conversas trocadas
entre as partes por aplicativo de mensagens deixam claras as falsas promessas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
4
dos réus, que ludibriaram a autora, pessoa simples, sem instrução, totalmente
induzida a assinar um contrato cujo objeto era a construção de uma casa simples
para acolher a si e suas filhas. Disse que os réus lhe tomaram o pouco que tinha,
porquanto trabalha como faxineira sem registro em carteira e faz serviços
eventuais em um trailer de lanches. A recorrente aduz que dirigiu-se a uma
agência da Caixa e descobriu que nunca deram entrada em nenhum processo de
financiamento em seu nome, e que, de fato, ela foi vítima de estelionatários.
A
recorrente
acrescenta
que
a
prova
testemunhal,
especialmente o depoimento de Márcia de Sousa, atesta que desde abril de
2018, Simone, a esposa do dono da Construtora Ré, já teria sido informada de
que o crédito da autora não seria aprovado.
Pede provimento ao recurso para a procedência integral do
pedido, para a rescisão do contrato, com a sustação dos protestos que elenca a
fls. 11, a expedição de ofícios para a retirada do seu nome dos cadastros de
inadimplentes, mais a devolução da motocicleta Honda BLZ 125 ES, placa EFH
3783 entregue como parte de pagamento, pelo montante de R$6.000,00, ou
então seja indenizada pelo valor do veículo, mais o ressarcimento de danos
materiais com a devolução da quantia de R$4.296,00 com juros e correção
monetária, desde a data do pagamento (07/03/2018), mais danos materiais e
morais no valor de R$15.000,00.
Recurso
tempestivo,
encaminhado
ao
Tribunal
com
contrarrazões (fls. 270/279 e 280/283).
É o relatório.
2. Inicialmente não houve qualquer nulidade por violação ao
princípio da identidade física do juiz, vez que, como é cediço, em matéria de
nulidades no processo civil, não se tratando de questão de ordem pública é
essencial que seja demonstrado prejuízo, pois pas de nullité sans grief. Nesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
5
sentido:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO C.C.
REPARAÇÃO DE DANOS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO
JUIZ. PREJUÍZO À PARTE NÃO DEMONSTRADO. (...) Não sendo
absoluto o princípio da identidade física do juiz e não sofrendo a parte
prejuízo, sentença proferida por magistrado diverso daquele que presidiu
a audiência de instrução, por si, não enseja nulidade do julgado. (...)1
CIVIL E PROCESSO CIVIL JULGAMENTO DA LIDE POR JUIZ QUE
NÃO CONCLUIU A INSTRUÇÃO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA
DO JUIZ AUSÊNCIA DE NULIDADE - COMPRA E VENDA VEÍCULO
AUTOMOTOR
AUSÊNCIA
DE
PROVA
DOCUMENTAL
DESCUMPRIMENTO DE NORMAS LEGAIS NÃO SUPRIDAS PELAS
DEMAIS PROVAS COLHIDAS EM JUÍZO PROVA DO VÍNCULO
JURÍDICO QUE COMPETE A QUEM O ALEGA SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. O princípio da identidade física do juiz
não se reveste de caráter absoluto. (...)2
PROCESSUAL CIVIL - NULIDADE - MAGISTRADO SENTENCIANTE
QUE NÃO CONCLUIU A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO - PRINCÍPIO DA
IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ - MITIGAÇÃO - EXCEÇÃO EM CASO DE
AFASTAMENTO - PRECEDENTES - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO -
PRELIMINAR AFASTADA. “O princípio da identidade física do juiz não é
absoluto, admitindo exceções previstas em lei” (...)3.
Outrossim, o comando do artigo 132 do Código de Processo
Civil de 1973 não veio reproduzido no Novo Código de Processo Civil de 2015.
Este comando legal já vinha sendo abrandado pela jurisprudência. No mesmo
sentido, confira-se a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
DO ABALO MORAL E DA ILEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO.
Preliminar. Ausência de violação ao princípio da identidade física do juiz.
Sentença proferida na vigência do NCPC, que não possui artigo
correspondente ao 132 do antigo CPC. Princípio que não se aplica
atualmente. [...] Recurso não provido. 4
Superada a referida questão, todavia, tenho para mim que a
r. sentença singular merece reforma, porquanto divorciada do conjunto probatório
coligido para os autos e das normas aplicáveis ao caso em testilha.
De proêmio, ressalto que ante a necessidade de ampliação
1 TJSP, ApCiv 0073133-52.2012.8.26.0100, 35a Câm. Dir. Privado, rel. Gilberto Leme, j. 12/12/2016.
2 TJSP, ApCiv 0000401-86.2012.8.26.0322, em que fui relator, j. 02/12/2016.
3 TJSP, ApCiv 9124185-45.2009.8.26.0000, em que fui relator, j. 23/11/2009.
4 TJSP Apelação Cível 1004102-90.2015.8.26.0400. Relator Djalma Lofrano Filho. 13a Câmara de j.
14/03/2018

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
6
do julgamento, todas as questões devolvidas a esta Corte, quer em extensão ou
em profundidade, em razão das razões recursais e das teses de defesa expostas
pelas partes adversas, serão novamente analisadas.
Inicialmente, destaca-se que a preliminar de ilegitimidade
passiva se confunde com o mérito da lide, que diz respeito à responsabilidade da
corré empresa FINAVAN
Serviços de Cobrança S/S Ltda, pelos prejuízos
suportados pela autora e, nesse passo, ao alegar em defesa (fls. 89/92) que não
deveria integrar a demanda, sustenta, na verdade, a ausência de sua
responsabilidade, o que é mérito e com ele será analisado. Confira-se: “No caso
dos autos, a ora contestante foi procurada pelas partes tão somente para
intermediar o financiamento do valor de R$5.500,00 ajustadas previamente entre
a autora Lucimara Aparecida e a ré Leste Construtora, com o uso de cartão de
crédito para contratar o serviço ajustado, na modalidade crédito. Ressalte-se,
ademais, que a requerida jamais participou da transação comercial havida entre
Lucimara Aparecida e Leste Construtora, conforme já afirmado anteriormente e
que se pode verificar do inteiro teor do Contrato de fls. 19/21.
Por sua vez, a Leste Construtora e seus sócios, também
corréus, a fls. 106/122 sustentaram que: “... A requerente pleiteou o crédito de
financiamento junto à CEF, porém, deixou de apresentar documentos exigidos
pelo agente financeiro financiador da obra, pois lhe fora solicitado o RG
atualizado e a AVERBAÇÃO DA SEPARAÇÃO junto ao cartório em que se
realizou o casamento, uma vez que seu estado civil é de separada judicialmente.
Observa-se pelo documento que ora se junta ao autos que, a requerente, em
data de 16.05.2018, assinou TERMO DE CIÊNCIA E CONCORDÂNCIA de que, o
lote escolhido Lote 5 quadra 28 - para a construção da casa estava sendo
trocado, visto que localizado em área mista no loteamento MAIS PARQUE na
cidade de Mirassol-SP, assim como a entrega dos mencionados documentos RG
e AVERBAÇÃO DE SEPARAÇÃO junto à CEF, sob sua total responsabilidade,
e, o não atendimento acarretaria o cancelamento do pleito de financiamento e da
reserva de outro lote substituto do que fora trocado. A requerente não realizou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
7
atualização do RG e nem tampouco a AVERBAÇÃO DA SEPARAÇÃO, conforme
assumiu a responsabilidade para tanto. (doc. anexo). Novo documento foi
assinado pela requerente em data de 27.08.2018, no mesmo sentido, ou seja,
deveria providenciar a regularização dos citados documentos para que o
financiamento fosse aprovado junto à CEF, o que nada fez, e, por conseguinte, o
crédito não foi aprovado e a construção não se realizou. (documento anexo).”
Verifica-se do contrato de fls. 19/21, entabulando entre as
partes, que embora, efetivamente, não tenha restado estipulado, com clareza, de
quem seria a obrigação de dar andamento no financiamento junto ao agente
financeiro, é muito evidente que se o preço da documentação mencionada na
cláusula 12 foi cobrado da autora, natural que a contraprestação fosse a entrega
dos serviços de documentação, também, pela corré Leste Construtora. Aliás,
consta de referida cláusula que “Cláusula 12a. Fica estipulado que o
CONTRATANTE realizará o pagamento da documentação iniciado já com o
engenheiro, registro e cartório efetivação do contrato CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL.”
Aliás, a redação dos documentos de fls. 133 e 134,
apontados pela corré Leste Construtora, como suficientes para demonstrar a
ciência da autora acerca da necessidade de regularização de documentos,
apenas reforça o engodo ao qual a apelante foi submetida.
Referidos documentos sinalizam para a autora, pessoa
simples, de que o financiamento habitacional junto à Caixa, estaria sim em
andamento, porquanto ao mencionar a glosa da documentação e mencionar a
necessidade de sua regularização, sob pena de cancelamento, inegavelmente
permite tal silogismo.
Outrossim, note-se que as corrés não impugnaram os
diálogos encartados à petição inicial, trocados entre a corré Simone e a autora,
ora recorrente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
8
As informações constantes de tais documentos, cujo
conteúdo se tornou incontroverso, porquanto não repudiados quanto à autoria,
conteúdo e autenticidade, confirmam que por diversas e reiteradas vezes restou
afirmado à autora, ora apelante, que o seu financiamento estaria aprovado junto
ao agente financeiro. A própria troca de lotes que supostamente teria se
verificado conforme fls. 133 sinaliza tal fato, como já restou afirmado.
Nessa mesma toada o depoimento da testemunha Márcia
Souza (fls. 233) deixou claro que Simone afirmou à Lucimara que o financiamento
estava aprovado; a testemunha relatou ter se dirigido com a autora ao
correspondente bancário da CEF, quando descobriram que não havia nada,
nenhuma documentação no banco, acerca de abertura de processo de
financiamento. A testemunha enfatizou que não havia sido sequer dado entrada
na documentação; que foram também falar com o Fernando, representante da
Finavan e que este ficou surpreso com o que aconteceu, afirmando que apenas
tinha emprestado a máquina de débito e fez um mero favor à Simone, dispondo-
se inclusive em reparar eventual dano que ele tivesse causado; que Simone, de
fato, se comprometeu a aprovar o financiamento e que afirmava para Lucimara
que o mesmo havia sido aprovado. Acresceu, ainda, a seu depoimento que
ouviram do correspondente bancário que Simone já sabia, havia muito tempo,
que Lucimara não teria renda para postular o financiamento e que ele mesmo
havia dito isso a ela, tanto que ele havia devolvido os documentos de Lucimara
para Simone.
Portanto, de tudo que ficou consignado, a r. sentença
monocrática deve ser reformada, haja vista que o pedido inicial é integralmente
procedente. Ao contrário do considerado pelo magistrado a quo, a questão não
se soluciona pelo princípio da exceptio non adimpleti contractus, que empregou
equivocadamente para dar como justificada a inércia das corrés e a evidente má-
fé com a qual conduziram a negociação, desde o seu nascedouro.
Na interpretação da cláusula geral da boa-fé, deve-se levar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
9
em conta o sistema do Código Civil e as conexões sistemáticas com outros
estatutos normativos e fatores metajurídicos envolvidos na causa.
Nesse passo, colhe-se na doutrina, a seguinte orientação,
em comentários ao artigo 422 do Código Civil5:
A Boa-fé objetiva atende aos reclamos da tutela da
confiança e da primazia da realidade subjacente, operando
função interpretativa e corretiva. As partes, quando firmam
uma relação conjuntural, se fragilizam, porque confiam, o
que justifica a proteção séria desta confiança, que é a base
de sustentação de todo o sistema jurídico negocial.
[...]
O dogma da autonomia da vontade, que permite a
possibilidade ampla de estipulação, encontra seus limites na
atividade concreta das partes, que deve ser orientada pela
lealdade e pela boa-fé. Daí exsurge o papel de limitação e
correção que a boa-fé assume como um autêntico
contrapeso à facultas agendis das partes.
[...]
Como limite ao princípio da autonomia das partes, a boa fé
determina a necessidade de colaboração intersubjetiva entre
as partes como forma de desenvolvimento dos atos
negociais em observância ao princípio alterum non laedere,
pelo qual os atos próprios não devem provocar prejuízo a
terceiros...
É que a par das previsões contratuais, encontram-se
deveres anexos impostos por lei (art. 422, CC) a todos os contratantes, dentre os
5 MEDINA, José Miguel Garcia; DE ARAUJO, Fabio Caldas. Código Civil Comentado. São Paulo: Editora
Revista dos Tribunais, 2014 p. 392/394.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
10
quais, na hipótese em apreço, destacam-se a lealdade, confiança e informação6.
Aliás, esta C. Câmara de Direito Privado também já decidiu
que “a regra de que o inadimplemento contratual deve ser resolvido mediante
composição dos prejuízos patrimoniais encontra exceção, segundo precedentes
do e. Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que a ofensa causada aos
direitos da personalidade suplanta o piso de tolerabilidade ao qual todos os que
vivem em sociedade estão expostos”.7
Nada obstante, seja em razão da responsabilidade objetiva
de quem fere os deveres anexos ao princípio da boa-fé objetiva que permeia
todas as relações negociais, seja pela conduta adotada pelo prestador de
6 Pablo Stolze Gagliano (Novo Curso de Direito Civil. São Paulo: Saraiva, 2014. Vol. 4. 8a ed.) esclarece que
“a boa-fé objetiva tem ... a importante função criadora de deveres anexos ou de proteção. ... atua como
fundamento normativo, e não propriamente fático, desses deveres. ... Apenas a título de ilustração, citem-se
os deveres mais conhecidos: a) lealdade e confiança recíprocas; b) assistência; c) informação; d) sigilo ou
confidencialidade. ... a ideia de lealdade infere o estabelecimento de relações calcadas na transparência e
enunciação da verdade, com a correspondência entre a vontade manifestada e a conduta praticada, bem
como sem omissões dolosas o que se relaciona também com o dever anexo de informação para que seja
firmado um elo de segurança jurídica calcada na confiança das partes que pretendem contratar, com a
explicitação, a mais clara possível, dos direitos e deveres de cada um. Confiança, nesse sentido de crença
na probidade moral de outrem, é algo, portanto, que não se outorga por decreto, mas, sim, que se conquista
justamente pela prática de uma conduta leal ou se pressupõe em uma sociedade que se pretende reconhecer
como civilizada. ... O dever de assistência, também conhecido como dever de cooperação, se refere à
concepção de que, se o contrato é feito para ser cumprido, aos contratantes cabe colaborar para o correto
adimplemento da sua prestação principal, em toda a sua extensão. ... Vejamos o dever de informação. Trata-
se de uma imposição moral e jurídica a obrigação de comunicar à outra parte todas as características e
circunstâncias do negócio e, bem assim, do bem jurídico, que é seu objeto, por ser imperativo de lealdade
entre os contraente”.
7 Apelação Cível no 1008981-70.2014.8.26.0564, em que fui relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
11
serviços, caracterizado dissabor que extrapola o piso de tolerabilidade ao qual
todos os que vivem em sociedade estão expostos.
A propósito, oportuna a transcrição da lição de Antonio
Jeová dos Santos, quando discorre que "um exame singelo da doutrina nos
mostra que a causação de dano moral independe de prova, ou melhor,
comprovada a ofensa moral o direito à indenização desta decorre, sendo
dela presumido (...) Significa dizer, em resumo, que o dano em si, porque
imaterial, não depende de prova ou de aferição do seu quantum. Mas o fato
e os reflexos que irradia, ou seja, a sua potencialidade ofensiva, dependem
de comprovação, ou pelo menos que esses reflexos decorram da natureza
das coisas e levem à presunção segura de que a vítima, face às
circunstâncias, foi atingida em seu patrimônio subjetivo, seja com relação
ao seu vultus, seja, ainda, com relação aos seus sentimentos, enfim,
naquilo que lhe seja mais caro e importante"8.
Consideradas, pois, as peculiaridade da hipótese em apreço
em contraste com os parâmetros aceitos uniformemente pela doutrina e bem
sintetizados na obra de Caio Mario9, tenho que a ação procede, inclusive, em
relação ao pedido de danos morais.
Por fim, evitando-se futuras alegações de omissões,
nulidades ou contradições, esclareço que a prova oral produzida pela própria
autora, em relação à FINAVAN, autoriza que seja repelida a sua responsabilidade
solidária por todo o negócio entabulado, restringindo-se, contudo, ao empréstimo
8 - Dano moral indenizável, 1a ed., São Paulo, Lejus, 1997
9 Como já exposto em precedentes desta c. Câmara de Direito Privado (Apelação Cível sem Revisão no
992.09.082462-7) Caio Mário (Direito Civil, volume II, n° 176) ensina que o juiz, para fixação da indenização
deve: 1) punir pecuniariamente o infrator, pelo fato de haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que
imaterial; 2) pôr nas mãos do ofendido uma soma, que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer
oportunidade de conseguir uma satisfação, ou seja, um bem estar psíquico compensatório do mal sofrido, numa
espécie de substituição da tristeza pela alegria... Para tanto, deve o julgador considerar, também, no arbitramento, o
grau de reprovabilidade da conduta ilícita, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do
ofendido, para chegar a um quantitativo consentâneo com a natureza e intensidade da humilhação, da tristeza e do
constrangimento sofridos pelo ofendido com o ato ilícito praticado pelo ofensor. Deve o magistrado, pois, buscar a
indenização devida com arrimo em suas duas vertentes, a compensatória (minimizando a angústia experimentada
pelo jurisdicionado) e sancionatória (desestimulando o autor do ilícito a reincidir no ato danoso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
12
da máquina de cartões de crédito e que contribuiu para que a autora fosse lesada
em R$ 4.296,00 e que devem ser ressarcidos, reconhecendo-se, no ponto, a
responsabilidade solidária das corrés, como postulado pela autora.
Provê-se, pois, o recurso da autora para julgar integralmente
procedente o pedido, nos termos em que formulado, reconhecendo-se o contrato
como rescindido, para condenar os corréus Leste Construtora, Whaynne
Francisco Faria e Simone Cristina Delgado Faria a ressarcir à autora a
motocicleta Honda BLZ 125 ES, Placa EFH3783 (identificada a fls. 28/29), ou na
sua impossibilidade, por ausência de impugnação específica, o seu valor de
R$6.000,00, corrigidos da data da assinatura do documento de transferência
encartado nos autos (fls. 28/29) e com juros de mora legais (1% ao mês), desde a
citação. Dessa maneira, por equidade, fixo a indenização devida pelos corréus à
autora, ora apelante, pelos danos morais ocasionados, em R$ 10.000,00 (dez mil
reais), corrigidos monetariamente a partir desta data, acrescidos de juros de mora
de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, por se tratar de
responsabilidade civil contratual, nos termos do art. 405 do Código Civil, montante
que se revela razoável e proporcional, considerada as qualidades pessoais das
partes e a necessidade de se reprimir novas condutas do gênero.
Outrossim, respondem solidariamente todos os corréus,
inclusive a FINAVAN pelo ressarcimento da quantia de R$4.296,00 (quatro mil,
duzentos e noventa e seis reais), com correção monetária do desembolso e juros
de mora na forma da lei (1% ao mês), contados da citação. Aplica-se a Tabela
Prática do TJSP para fins de atualização monetária. Por fim, inexigíveis os títulos
de crédito protestados, susta-se definitivamente os protestos, lavrando-se o
necessário e, bem assim, se for o caso, autoriza-se, desde já, expedição de
ofícios aos cadastrados de inadimplentes para supressão de eventuais
negativações decorrentes do contrato ora rescindido.
Por fim, acolhida a procedência integral do pedido, com
ampliação da sentença, impõe-se sejam os ônus da sucumbência carreados para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004748-27.2018.8.26.0358 -Voto no
13
os réus e, em razão do disposto no art. 85, § 11, do CPC, da seguinte forma
distribuídos: honorários advocatícios de 15% (quinze por cento) sobre o valor da
condenação ao ressarcimento dos valores referentes ao cartão de crédito a
serem arcados solidariamente por todos os corréus e 15% (quinze por cento)
sobre a condenação composta pela devolução da motocicleta e danos morais a
serem suportados, exclusivamente, pelos corréus Leste Construtora, Whaynne
Francisco Faria e Simone Cristina Delgado Faria. Custas e despesas processuais
pelos réus, solidariamente.
3. Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
ARTUR MARQUES DA SILVA FILHO
Desembargador Relator